Tribunal: TJSP
Processo: 1005706-14.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Determinação de emenda da inicial para apresentar comprovante de residência – Emenda desnecessária – Autor que reside de aluguel e não tem contas de consumo em seu nome – Extinção afastada – Recurso provido para este fim.